Tribunal: STF
Processo: RMS 40773
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso ord. em mandado de segurança. Anistia política. Anulação de portaria. ADPF 777. Dilação probatória. Direito líquido e certo. Negado provimento.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário em mandado de segurança.

2. O mandado de segurança foi impetrado com o objetivo de pleitear a declaração de nulidade de ato que anulou a anistia política concedida ao impetrante, por meio da Portaria nº 1046/2024. A impetrante alegou violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, proteção ao idoso, direito à saúde, devido processo legal, contraditório e ampla defesa, insistindo na aplicação do decidido na ADPF 777.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a anulação da anistia política pela Portaria nº 1046/2024 viola princípios constitucionais e o precedente estabelecido na ADPF 777; (ii) saber se houve cerceamento de defesa no processo administrativo que culminou na anulação da anistia; e (iii) saber se o caso apresenta direito líquido e certo que dispense dilação probatória em mandado de segurança.

III. Razões de decidir

4. O agravo regimental não demonstrou o desacerto da decisão agravada, sendo as alegações impertinentes e decorrentes de mero inconformismo.

5. A ADPF 777 teve como foco específico portarias que anulavam a anistia política concedida a cabos da Aeronáutica afastados pela Portaria n. 1.104/1964, e sua procedência foi parcial, declarando a inconstitucionalidade de portarias especificamente listadas (Portarias ns. 1.293, 1.296, 1.300, 1.301, 1.307, 1.308, 1.313, 1.315, 1.329, 1.342, 1.380, 1.382, 1.387, 1.389, 1.404, 1.410, 1.416, 1.439, 1.445, 1.466, 1.476, 1.486, 1.496, 1.499, 1.503, 1.504, 1.511, 1.513, 1.521, 1.535, 1.536, 1.541, 1.548, 1.550, 1.561 e 1.567, de 5.6.2020).

6. A Portaria nº 1046/2024, impugnada no presente mandado de segurança, não foi objeto de análise nem figura entre os atos invalidados no julgamento da ADPF 777.

7. É inviável o reexame de matéria fática objeto de processo administrativo em mandado de segurança, cuja atuação judicial se limita a verificar a legalidade do ato coator, vícios formais ou ofensa a postulados constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal.

8. As informações da autoridade coatora indicaram a regular notificação da recorrente e a disponibilização dos autos do procedimento administrativo para consulta, afastando a alegação de cerceamento de defesa.

9. O mandado de segurança exige a demonstração incontroversa de fatos e provas pré-constituídas para a caracterização do direito líquido e certo, não sendo cabível para dilação probatória.

IV. Dispositivo

10. Agravo regimental desprovido.